Tribunal: TJBA
Processo: 8109020-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109020-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VOLKSLEM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, MARIA FERNANDA SANTOS NASCIMENTO, WAGNER CURVELO DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL TORNADA INAPTA. FUNDAMENTO. ART. 27, XXI, DECRETO 13.780/2012. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. FAZENDA ESTADUAL. PROVA DO MOTIVO DA DESATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.

1. O art. 170, Caput e Parágrafo Único, da Constituição Federal, traz a garantia da livre iniciativa do exercício das atividades econômicas.

2. Na espécie, a Fazenda Estadual não apresentou prova no tocante às operações fictícias de vendas de mercadorias ou outras operações com indícios de fraude, simulação ou irregularidades fiscais por ela proclamada.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8109020-92.2025.8.05.0001, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e apelada a
VOLKSLEM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça